Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-28.2018.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menores – Sentença condenatória pelo art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição, por insuficiência probatória, ou absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, reconhecimento da confissão e redução da pena aquém do mínimo

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e corrupção de menores – Sentença condenatória pelo art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição, por insuficiência probatória, ou absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, reconhecimento da confissão e redução da pena aquém do mínimo legal.
Crime de roubo majorado – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante delito – Réu que foi reconhecido pelas vítimas, que relataram que ele entrou no estabelecimento comercial, anunciou o robô e o adolescente ficou do lado de fora, dando cobertura e preparado para a fuga. Réu que foi delatado pelo adolescente - Provas colhidas que demonstraram a autoria – Roubo evidenciado pelo conjunto probatório. Causa de aumento, consistente em concurso de agentes comprovada pelas provas colhidas.
Crime de corrupção de menores – Trata-se de delito formal, que independe da efetiva comprovação da corrupção – Circunstâncias todas evidenciam a participação de adolescente na prática delituosa.
Dosimetria – Roubo: penas-base no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, penas que se mantêm – Não cabimento de redução aquém do mínimo legal, por força da Súmula n. 231, do STJ. Na terceira fase, exasperação da pena do crime de roubo decorrente de uma majorante. Corrupção de menores: pena-base mínima, mantida nas demais fases.
Fixação do concurso material delitos, eis que os delitos foram cometidos em razão de desígnios autônomos.
Regime prisional inicial fechado mantido.
Recurso defensivo parcialmente provido para, de ofício, considerar o concurso material de delitos, reduzindo-se a pena final.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500296-28.2018.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante RAFAEL PIRES
DE RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da Defesa, para, de ofício, considerar o concurso material de
delitos, e reduzir a pena para 06 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
2
Voto no 10.694
Apelação no 1500296-28.2018.8.26.0030
Comarca: Apiaí - Vara Única
Apelante: Rafael Pires de Ramos (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo majorado e corrupção de menores
Sentença condenatória pelo art. 157, §2o, inciso II, do Código
Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69, do
Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a absolvição, por insuficiência
probatória, ou absolvição quanto ao delito de corrupção de
menores, reconhecimento da confissão e redução da pena aquém
do mínimo legal.
Crime de roubo majorado Materialidade e autoria comprovadas
Prisão em flagrante delito Réu que foi reconhecido pelas vítimas,
que relataram que ele entrou no estabelecimento comercial,
anunciou o robô e o adolescente ficou do lado de fora, dando
cobertura e preparado para a fuga. Réu que foi delatado pelo
adolescente - Provas colhidas que demonstraram a autoria
Roubo evidenciado pelo conjunto probatório. Causa de aumento,
consistente em concurso de agentes comprovada pelas provas
colhidas.
Crime de corrupção de menores Trata-se de delito formal, que
independe da efetiva comprovação da corrupção Circunstâncias
todas evidenciam a participação de adolescente na prática
delituosa.
Dosimetria Roubo: penas-base no mínimo legal. Na segunda
fase, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão,
penas que se mantêm Não cabimento de redução aquém do
mínimo legal, por força da Súmula n. 231, do STJ. Na terceira
fase, exasperação da pena do crime de roubo decorrente de uma
majorante. Corrupção de menores: pena-base mínima, mantida nas
demais fases.
Fixação do concurso material delitos, eis que os delitos foram
cometidos em razão de desígnios autônomos.
Regime prisional inicial fechado mantido.
Recurso defensivo parcialmente provido para, de ofício, considerar
o concurso material de delitos, reduzindo-se a pena final.
Ao relatório da r. sentença de fls. 185/1941, prolatada pelo
1 Publicada em 08.05.2019 fls. 195.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
3
MM. Juiz de Direito, Dr. Fábio Aparecido Tironi, ora adotado, acrescento que Rafael Pires
de Ramos foi condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 13 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §2o, inciso
II, do Código Penal, em concurso formal com o crime previsto no artigo 244-B, da Lei no
8.069/90.
Vedado o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, apelou o réu. Busca a absolvição, por falta de
provas, ou absolvição quanto ao delito previsto no art. 244-B, da Lei 8.069/90.
Alternativamente, busca pena aquém do mínimo legal, em razão da confissão. Argumenta
que 'a moto e a ideia do delito foram do menor e não do apelante Rafael, o qual apenas
participou do ato'. (fls. 242/247).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 251/254, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do apelo Defensivo (fls. 263/266).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 11.09.2018, por volta de 15:20
horas, na Avenida Antonio Leal de Matos, 282, Bairro Ribeirão da Várzea, Itapirapuã,
comarca de Apiaí/SP, Rafael Pires de Ramos2, em concurso com o adolescente
Wellington Luis Silveira3, subtraiu, mediante grave ameaça, R$ 280,00 em espécie,
2 33 anos (13.04.1985), RG 42.654.588/SP, 2o grau completo, motorista fls. 12.
Registros criminais, além destes autos (fls. 122/124, e 155/157): IP 556/2004 (Embu furto qualificado
condenado, conf. Fls. 170), IP 205/17 (Embu art. 129, 9o, CP).
3 Adolescente 17 anos na data dos fatos fls. 22/23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
4
pertencente ao 'Posto de Gasolina Nunes', de propriedade de Edemir Nunes de Almeida,
conforme auto de exibição e apreensão dos instrumentos do crime de fls. 11, auto de
reconhecimento de pessoa, às fls.14, auto de entrega de fls. 30, laudo pericial do local do
fato de fls. 31, imagens da execução do delito e dos instrumentos do crime de fls. 32/37 e
laudos periciais de fls. 50/51, 52/53, 54/55, 56/57 e 58/60.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima descritas, Rafael Pires de Ramos facilitou a corrupção de Wellington Luis
Silveira, com menos de 18 anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no
parágrafo anterior, conforme cópia da cédula de identidade do adolescente de fls.16.
Segundo o apurado, previamente ajustado com o adolescente
Wellington, o denunciado deliberou por roubar o posto de gasolina vítima.
Para tanto, enquanto o adolescente Wellington se encarregava
de observar a movimentação do local, o denunciado ingressou na loja de conveniência e,
após se dirigir à frentista Michele, simulando estar armado, anunciou o assalto, dizendo
'passe o dinheiro do caixa, senão eu te furo'.
Temendo por sua vida, logo após tomarem conhecimento dos
fatos, com base nas imagens das câmeras de segurança do local, Policiais Militares não
tiveram dificuldades em identificar e localizar o denunciado e o adolescente, os quais
prontamente confessaram o crime.
A exordial acusatória foi recebida em 08.11.2018, decretando-
se a prisão preventiva do réu (fls. 81/83).
A materialidade restou comprovada pelo Boletins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
5
Ocorrência (fls. 10/11 e 12/14), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18)4, Auto de
Reconhecimento Pessoal Positivo (fls. 21 referente ao réu e ao adolescente), auto de
entrega do dinheiro apreendido (fls. 37), auto de exame pericial do local (posto de gasolina
- fls. 38/44), laudo pericial da faca (fls. 57), laudo pericial das blusas (fls. 60), laudo
pericial dos capacetes (fls. 62 e 66/67), laudo pericial do par de botas (fls. 64), laudo
pericial da motocicleta (fls. 86/90), em consonância com o restante da prova amealhada aos
autos.
A autoria também é certa.
Narra o histórico do boletim de ocorrência (fls. 10/11) que o
dono do Posto de gasolina e a frentista relataram que no dia anterior (11.09.2018) uma
moto preta, sem placa, chegou ao posto, com dois sujeitos. Um deles (com blusa de
moletom preta com listras azuis Adidas, calça jeans azul, bota de borracha e capacete preto
com listras prata, óculos escuros) entrou no escritório, e o outro (blusa moletom azul com
estampa preta, calça jeans, botas pretas) ficou no pátio. O sujeito de blusa azul simulou
estar armado e disse 'passe todo o dinheiro do caixa para mim, senão eu te furo'. A frentista
entregou o dinheiro do caixa, R$ 280,00, e os dois fugiram. Seu patrão foi comunicado e
chamou a Polícia (fls. 11).
O boletim de ocorrência juntado às fls. 12/14 complementa o
anteriormente registrado, constando no histórico que o adolescente infrator Wellington
Luis Silveira, de 17 anos, participou do roubo, na companhia do acusado Rafael Pires
Ramos de 33 anos de idade, conforme relatório anexo.
O referido relatório de Investigação, juntado às fls. 15/17
relata que foram requisitadas as imagens do Posto de gasolina e por meio delas e de outras
diligências, chegaram até as pessoas do adolescente Wellington e do réu Rafael.
Wellington delatou Rafael e disse que eles repartiram o dinheiro roubado, e com
Wellington encontraram R$ 67,00. Na casa do adolescente encontraram a motocicleta
4 Faca, R$ 67,00, vestimentas, 02 capacetes, um par de botas, um motociclo Honda 250.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
6
Honda 250, preta, as duas blusas de moletom, dois capacetes, uma faca, empregados na
prática do roubo A moto está com os sinais identificadores suprimidos e foi apreendida
(fls. 15). Fotografias das apreensões, às fls. 16, e fotografias do réu e do adolescente, fls.
17.
Em sede inquisitiva, o acusado apresentou a seguinte versão:
morava em Embu e há um mês veio morar com a avó. No dia de ontem (11.09.2018) não
foi trabalhar e foi até a casa do adolescente Wellington, que disse precisar de dinheiro para
pagar peças de moto. Propôs ao adolescente que fossem fazer assaltos e que ele lhe
informasse sobre os comércios para roubarem por perto. Wellington falou sobre o posto de
gasolina. Convidou Wellington para irem assaltar o posto, usando a moto dele e o
adolescente topou, combinaram o que iam fazer, e sua função era a de render a frentista
com a faca e roubar o dinheiro, enquanto Wellington o levaria de moto, Honda 250 preta,
até lá. Na tarde de ontem (11.09.2018) foi usando blusa preta de listras azul, Adidas, botas
e capacete preto, e o adolescente foi usando moletom azul, bota preta e capacete vermelho.
Foram de moto. Entrou no escritório do posto com a faca escondida na cintura, simulando
que queria comprar um litro de óleo, anunciou o assalto, com ameaça, e pediu para a
frentista entregar dinheiro. A moça entregou. Subiu na moto e fugiu com o adolescente
Wellington, para a casa dele e depois foram para o bairro Lagoinha. Roubou cerca de R$
270,00 e dividiu o dinheiro roubado com o adolescente, tendo ficado com 50,00 e os
220,00 ficaram com o adolescente. Usou o dinheiro roubado para beber no bar. Hoje
(12.09.2018) os policiais foram até sua casa. Confessou a autoria do roubo e foi trazido
para a delegacia (fls. 25).
A confissão foi bastante detalhada, e serve como
circunstância atenuante genérica desde que não seja retratada em juízo.
O adolescente infrator foi ouvido em delegacia, na presença
de sua mãe, e igualmente apresentou confissão detalhada, delatando o acusado como
coautor do crime em questão. Em suma, disse que o réu Rafael veio até sua casa na data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
7
ontem (11.09.2018), e ele lhe propôs a prática de roubo, indagando sobre comércios nas
proximidades, e ele mesmo falou do posto de gasolina. Rafael o convidou para irem roubar
o posto usando a sua moto (do adolescente). Aceitou a proposta e foram ao posto de moto,
após combinarem o que cada um ia fazer. Emprestou a faca ao Rafael, que foi na garupa da
moto Honda 250 preta. Rafael entrou no posto armado de faca, anunciou o roubo, rendeu a
frentista e roubou o dinheiro. Pessoalmente vestia moletom azul, e usava capacete
vermelho, e o Rafael vestia blusa preta, usava capacete preto. Enquanto Rafael fazia o
roubo, ficou na moto esperando por ele. Após o roubo, ambos fugiram para sua casa (do
adolescente) e depois, foram ao bairro Lagoinha. Rafael roubou cerca de R$ 280,00 e ele
ficou com R$ 150,00. Pessoalmente ficou com R$ 120,00. Na tarde de hoje (12.09.2018),
os policiais foram até sua casa, acharam R$ 67,00. Confessou o delito. Foi trazido para a
delegacia, junto com sua mãe, e após prestar depoimento foi liberado (fls. 22).
A delação serve como meio de prova quando o delator não se
exime de responsabilidade, como no presente caso.
Em juízo o réu alterou um pouco a versão apresentada em
delegacia, dizendo que foi o adolescente quem o convidou para ir roubar o posto de
gasolina. Afirmou que desceu da garupa da moto, entrou na loja de conveniência, anunciou
o roubo, enquanto que o adolescente ficou na moto. Negou ter mostrado a faca para a
funcionária do posto. Subtraiu R$ 260,00 e dividiu esse valor com o adolescente pela
metade. Disse que não sabia a idade do adolescente por causa do porte físico dele.
A vítima Michele Cristina Gonçalves Duarte reconheceu o
acusado em juízo. Narrou que o réu chegou ao posto de moto, junto com o outro rapaz que
ficou na moto. O réu foi até o escritório e anunciou o roubo, estando ele com a mão sob a
blusa, dizendo que se não entregasse o dinheiro a ele, ele iria furá-la. O réu estava com
capacete, mas mesmo assim pôde reconhecê-lo. Confirmou o reconhecimento pessoal
positivo que fez em delegacia.
A vítima Edemir Nunes de Almeida, dono do posto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
8
gasolina, narrou que o réu foi o autor do roubo. Na data dos fatos, estava na cidade de
Itapirapuã Paulista, a funcionária lhe telefonou, dizendo que tinha ocorrido roubo no posto.
O réu roubou R$ 250,00. Viu o réu pelas filmagens e o reconheceu em delegacia também.
Mesmo o réu estando de capacete na data do roubo, pôde reconhecê-lo porque ele chegou
bem perto das câmeras.
Em juízo, o adolescente infrator também confirmou os fatos
narrados na denúncia, afirmando que pilotava a moto e o réu foi ao posto. Permaneceu na
moto. Roubaram cerca de R$ 280,00 e dividiram o valor, A faca usada na prática do roubo
foi trazida de sua casa. Teve a idéia de praticar o roubo porque tinha muitas dívidas. O réu
vestia camiseta preta e calçava bota. O capacete não tinha viseira.
Insta consignar que em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra das vítimas mostra-se altamente relevante, eis
que na maioria dos casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que elas
queiram incriminar os réus injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se
dê crédito às suas declarações. Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
9
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar os verdadeiros responsáveis. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que ele queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos impunes.
Em juízo, o Policial Ediclei José Almeida Camargo relatou
que estava na delegacia quando o dono do posto telefonou, informando sobre o roubo que
sofrera. Foi ao local e solicitou as imagens das câmeras. Reconheceu o réu e o adolescente
e notou que o réu possuía uma arma, mas de início não sabia se era arma de fogo. Indagou
de populares sobre o paradeiro do réu e imprimiu as fotografias para mostrar para a
população, e em diligências, chegou até a casa da avó do réu, indagou sobre o capacete que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
10
ele estava usando, entrou na casa com o consentimento dela, viu o réu e ele confessou a
autoria do delito. Foram até a casa do adolescente, que, inicialmente, quis correr, mas
acabou entregando o capacete usado no roubo e apontou onde estava a moto. O adolescente
disse que o réu o havia incentivado a ir praticar o roubo. A vítima Michele disse que o réu
e o outro sempre abasteciam a moto naquele posto. Posteriormente soube que o réu portava
faca, a qual foi apreendida juntamente com o valor de 67 reais.
O Policial Militar Henrique de Jesus Paulo relatou que no dia
dos fatos, foi acionado pelo Policial Civil Ediclei, que lhe disse que o réu havia praticado
roubo no posto de gasolina do bairro do Ribeirão da Várzea. De posse das fotos, foram até
a casa do acusado e ele confessou o delito. Foram, também, na casa do adolescente e ali
encontraram alguns objetos, que foram apreendidos. O réu e o adolescente tiraram a 'roupa'
da moto para praticar o delito. Foi encontrado o valor de aproximadamente 67 reais.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
11
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Não resta dúvida de que o roubo em questão se consumou,
até mesmo pela desnecessidade da posse mansa e pacífica, bastando para sua consumação
o mero desapossamento da res.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
“ROUBO materialidade auto de apreensão e prova oral
que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO
autoria depoimento das vítimas indicando como o réu com
um dos autores validade depoimento policial que indica
a apreensão de parte da res furtiva em seu poder validade,
só devendo o depoimento policial ser visto com reservas
quando presente indício que a acusação visa justificar
eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva com o
acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar
posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria
inteligência do art. 156 do CPP. CONCURSO DE
AGENTES
indicação pela prova oral
validade

desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA vítima que relata que um dos
autores estava com um volume nas vestes que aparentava ser
arma
ausência de prova de que seria arma.
CONSUMAÇÃO roubo ocorre com desapossamento,
cessada a violência ou grave ameaça posse mansa,
pacífica e desvigiada desnecessidade precedentes das
Cortes Superiores
caso concreto onde não houve
perseguição, sendo o réu detido por policial em
patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
12
que momentânea reconhecimento da forma tentada
impossibilidade. PENA base fixada no mínimo legal, sendo
impossível exasperação sem recurso ministerial, apesar de
presentes circunstâncias desfavoráveis na segunda fase
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes presentes
causas de aumento a pena foi exacerbada no patamar mínimo.
REGIME réu que agiu com culpabilidade e periculosidade
exacerbadas, praticando o crime em via pública podendo
atingir um maio número de pessoas com a sua ação maior
reprovabilidade no tocante às causas de aumento alta
reprovabilidade
o regime deve ser o necessário para
dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) regime
fechado provimento parcial.” (grifei) (TJ/SP; Apelação no
0026323-38.2013.8.26.0050; Relator(a): Lauro Mens de
Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 18/06/2015; Data de
registro: 23/06/2015).
Destarte, em que pesem os esforços desenvolvidos pela
combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o
acusado praticou o delito de roubo, conforme narrativa acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.
De rigor o reconhecimento da causa de aumento referente ao
concurso de pessoas, conforme prova testemunhal segura. Tal fato n
Cumpre observar que embora o réu tenha alegado que a idéia
de roubar foi do adolescente, importa que ambos foram juntos ao posto, dividiram as
tarefas e ambos fugiram do local e dividiram o produto do roubo entre eles.
Para o reconhecimento do concurso de agentes não é
necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de
vontades para a prática do fato punível. Neste sentido é a jurisprudência recente do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
13
STJ:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DA FORMA MAIS GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da
causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do
Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou em
companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em
comunhão de ações e unidade de desígnios” 5.
Note-se, ainda, que, reconhecida a coautoria no concurso de
agentes, é regra que todos respondam da mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo
expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz. E isto porque o Código Penal adotou a teoria monística, segundo a
qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade.
Desta forma, embora o crime seja resultado da conduta de
várias pessoas, permanece único e indivisível. A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime tem sido ressaltada na
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
RECONHECIMENTO DE DELITO EM MODALIDADES
DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS QUE
PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. Tratando-se de
concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e
5 STJ - HC no 156545 - RJ Rel. Sebastião Reis Júnior j. 21.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
14
cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do
resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente
teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma
consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo
pluralidade de agentes e convergência de vontades para a
prática da mesma infração penal, como se deu no presente
caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas
penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida” 6.
No tocante ao delito descrito no art. 244-B, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, melhor sorte não assiste ao acusado. O pleito de afastamento de
tal delito não comporta acolhimento.
Registra-se que o delito de corrupção de menores é de
natureza formal, e se caracteriza com a mera prática de crime com o adolescente, sendo
indiferente o fato de ele ser ou não já corrompido.
Confira-se, nesse sentido, o teor da Súmula 500, do C. STJ
“A configuração do crime do art. 244-B, do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal”.
O tipo penal pune quem 'facilita' a corrupção menor, e não
somente quem 'corrompe'. No presente caso, inexiste dúvida dessa facilitação. Tal delito é
formal e não exige que o jovem venha a se corromper:
“O objeto jurídico tutelado por lei especial é, em essência,
de proteger a moralidade do menor, visando coibir a prática
de delitos em que existe sua exploração. O crime insculpido
no artigo 1o da Lei n. 2252/54 é formal, e não material,
sendo prescindível comprovar a efetiva corrupção do menor.
Recurso conhecido e provido” (STJ, 5a Turma, REsp 571.070
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca j. 05.04.04. DJU
08.03.2004 p.352).
6 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
15
Conforme já consignado, a firme prova oral produzida nos
autos deixou clara a atuação efetiva do adolescente, no delito praticado, de modo que a
condenação do réu também pelo crime de corrupção de menor é medida que se impõe.
Passo a analisar a dosimetria das penas.
Na primeira fase, a r. sentença fixou as penas-base dos
crimes de roubo e corrupção de menores no mínimo legal, ou seja, respectivamente, 04
anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo e 01 ano de reclusão.
Na segunda fase, a r. sentença reconheceu a circunstância
atenuante da confissão, o que não importou em redução das penas, eis que estas foram
fixadas no mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do C. STJ.
Neste ponto, busca a Defesa busca a redução da pena aquém
do mínimo legal. Sem razão, contudo, eis que o teor da referida súmula é claro ao vedar tal
redução.
Na terceira fase, em razão de uma majorante, quanto ao
delito de roubo, as penas de tal delito foram exasperadas corretamente, à razão de 1/3,
perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa. A pena pelo delito de
corrupção de menores não sofreu alterações, restando, portanto, em 01 ano de reclusão.
Na sequência, a r. sentença considerou o concurso formal
entre os delitos de roubo e de corrupção de menores, de modo que a pena do delito mais
grave foi acrescida de 1/6, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-
multa.
Neste ponto, respeitado tal posicionamento, é cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500296-28.2018.8.26.0030 -Voto no 10.694
16
consideração do concurso material de delitos, eis que resultantes de desígnios autônomos.
Neste caso, o réu e o adolescente infrator são amigos, e a prova dos autos indica
ajustamento anterior entre eles para o cometimento do roubo, e, portanto, desígnios
autônomos entre as condutas aqui tratadas. Assim sendo, neste caso, o concurso material de
delitos é mais favorável ao acusado, dado que a pena, ora reajustada, perfaz 06 anos e 04
meses de reclusão, mantidos os 13 dias-multa.
A r. sentença corretamente fixou o inicial fechado, que é, de
fato, o único regime compatível com o crime de roubo majorado, sobretudo em concurso
com o delito de corrupção de menores, justamente pela gravidade concreta existente.
O réu demonstrou culpabilidade acima do normal, praticando
o delito com o concurso de um adolescente (pessoa esta ainda em desenvolvimento art. 6o
ECA). Demonstrou ainda maior ousadia e reprovabilidade ao praticar o crime com o uso de
faca. Assim sendo, o regime fechado seria o único adequado no caso em exame, nos termos
do art. 33, §3o, c.c. art. 59, ambos do Código Penal.
Em virtude do que reza o art. 44, do Código Penal
inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que
ausentes os requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da Defesa, para, de ofício, considerar o concurso material de delitos, e reduzir a
pena para 06 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, mantendo, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
Ely Amioka
Relatora